Tribunal: TJDFT
Processo: 0713377-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713377-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 230480874, na origem) que, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente movida pela Associação do Assentamento Furnas AAF, deferiu a liminar para “suspender as ações de remoção de pessoas de demolição de edificações na área mencionada na inicial”. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido para suspender a decisão impugnada (ID 70817460). A Associação do Assentamento Furnas ofertou contrarrazões (ID 71133914) e, na oportunidade, requereu a revogação da liminar. No mérito, pugnou pelo reconhecimento de nulidades dos atos administrativos praticados pelo Ente Público, com o consequente não provimento do Agravo de Instrumento. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça, oficiando pelo conhecimento e não provimento do Agravo (ID 71592912). Em petição acostada ao ID 71708251, a Autora pede a reconsideração da liminar proferida ao ID 70817460, pois novas provas contundentes foram apresentadas no processo de primeira instância, as quais demonstram a ausência de danos ambientais relevantes e a presença de famílias vulneráveis, incluindo crianças e idosos, de modo a garantir a manutenção deles no local. Em respeito ao contraditório, foi determinada a intimação do Distrito Federal para se manifestar acerca das alegações da parte Autora/Agravada no pedido de reconsideração, mormente quanto à fase atual e a regularidade técnica da operação de desocupação promovida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF; à existência de pessoas em situação de vulnerabilidade no local; se a área está inserida em projeto de regularização fundiária; e se houve aumento na ocupação da área nos últimos 5 (cinco) anos, além de outras informações que entender pertinentes (ID 71735785). Antes da manifestação do Ente Público, a Autora interpôs Agravo Interno (ID 71752732), com pedido liminar, requerendo, mais uma vez, a revogação do efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento. O despacho de ID 71787262 determinou que se aguardassem as providências determinadas ao Distrito Federal. Ao ID 72125620, o Distrito Federal afirma não ter condições de prestar os esclarecimentos requeridos no exíguo prazo assinalado, uma vez que dependem do pronunciamento de diversos órgão que compõem a sua estrutura administrativa, mas junta Informação Técnica Pericial (ID 72125621), que noticia o aumento da ocupação ao longo dos anos e ratifica que a área não se relaciona com aquela destinada ao Assentamento Rural 10 de Junho e, na maior parte, é área pertencente à particulares. Nova decisão de nada a prover (ID 72180631). Ao ID 73014910, o Distrito Federal junta os documentos acostados aos IDs 73014911/73014915. É o breve relatório. Decido. O Agravo Interno não merece transpor a barreira do conhecimento. Na data de hoje, 12/8/2025, foi informado nos autos principais (Processo no 0702990-23.2025.8.07.0018) que tramita perante o Excelso Supremo Tribunal Federal a Reclamação no 79.632/DF, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Nunes Marques, na qual foi restaurada a eficácia da medida liminar deferida no Processo no 0702990- 23.2025.8.07.0018, consoante julgamento proferido pela 2a Turma daquela Corte (IDs 245936358 e 245936362, na origem). Nessas circunstâncias, o Agravo Interno que objetivava modificar a decisão prolatada em sede de antecipação de tutela recursal, para revogar o efeito suspensivo atribuído ao recurso, perdeu a utilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo Interno, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Em relação ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, impõe-se aguardar na Secretaria da Turma a conclusão do julgamento da Reclamação no 79.632/DF, perante o Excelso Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator